Tribunal: TJBA
Processo: 8001150-78.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001150-78.2022.8.05.0102

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LUZITANIA FERNANDES FRANCO DE SOUSA

Advogado(s):MARESSA CAROLINE OLIVEIRA BRAGA, VALDINEIA DE JESUS BARRETO MACEDO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM
DOBRO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada por Gedeval Mendes de Oliveira, condenando o Réu a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, além de declarar nulo o contrato que originou os descontos indevidos. A sentença também fixou honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a inexistência de contrato comprova a falha na prestação do serviço; verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e analisar a manutenção ou redução do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Apelante não comprovou a existência do contrato ou qualquer relação jurídica que justificasse os descontos efetuados, infringindo o ônus probatório que lhe competia, conforme o art. 373, II, do CPC.

4. A responsabilidade do Apelante decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que adota a teoria do risco do empreendimento, impondo ao fornecedor de serviços a reparação por danos causados independentemente de culpa.

5. A jurisprudência consolidada (STJ, Súmula nº 479) estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos ocorridos em operações bancárias, mesmo que praticados por terceiros.

6.
No que tange à repetição do indébito, aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo nº 929 do STJ, segundo a qual a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente depende, apenas, da demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que foi constatado no caso.

7. O dano moral resta configurado pela falha na prestação do serviço e pelos transtornos causados ao Apelado, que extrapolam o mero aborrecimento, justificando a indenização arbitrada.

8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, caráter punitivo e função pedagógica da indenização.

9. Não há possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois estes já foram fixados no teto de 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo
não
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, caput e § 1º; CC, art. 406; STJ, Súmula nº 479.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; TJ-SP, AI nº 2180409-05.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, j. 31/03/2022; TJ-MG, AI nº 10000190264887001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 06/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001150-78.2022.8.05.0102
, tendo como Apelante o
BANCO
PAN
S.A.
e Apelada
LUZITÂNIA FERNANDES FRANCO DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .